Tribunal: TJDFT
Processo: 0713591-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713591-84.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PENTAGONO S A DISTRIBUIDORA DE TIT E VAL MOBILIARIOS AGRAVADO: SA CORREIO BRAZILIENSE DECISÃO Retire-se de pauta. O processo principal já foi sentenciado (id 33036585 - Pág. 1). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 24/02/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR